Tribunal: TJDFT
Processo: 0750044-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “1. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 2. Conforme estabelece a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ser assegurado ao aluno com deficiência adaptações razoáveis de apoio individualizadas para que seja maximizado o seu desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena. 3. Constatado que, no caso específico, o aluno com deficiência depende de auxílio individualizado para as atividades de vida diária, deve ser concedido o acompanhamento por monitor exclusivo durante o período de atividade escolar. 4. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a negativa de direito constitucionalmente garantido configurar a negativa da própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 5. O direito à educação, com a adaptação razoável para a pessoa com deficiência, tem caráter fundamental e eventuais contingências do Estado não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade. (Acordão 1638161, 07216377720228070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022)”.
2. Recurso conhecido e desprovido.